Tribunal: TJSP
Processo: 1024432-88.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1024432-88.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas,
em que é apelante CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
SPAZIO CONFIANCE e são apelados ALEX DUTRA
AGOSTINO, JANETE APARECIDA BARAO, CAUE
MARCEL
BARÃO,
ANDREA
INEZ
DA
SILVA,
DEBORA CRISTIANE GIANOTTO, KELLY CRISTINA
GOMES FERREIRA, DIEGO DINIZ SANDRINI, KEITI
OLIVEIRA SILVA, LUCAS ALEXANDRE DE SOUZA e
LAURA MARIA CUNHA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "DERAM PROVIMENTO AO APELO, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1024432-88.2018.8.26.0114 – Crs 21120e
2
Voto no 42.928
Apelação no 1024432-88.2018.8.26.0114
10a Vara Cível de Campinas
Apelante: Condomínio Residencial Spazio Confiance
Apelados: Debora Cristiane Gianotto, Lucas Alexandre de
Souza, Keiti Oliveira Silva, Diego Diniz Sandrini, Kelly
Cristina Gomes Ferreira, Alex Dutra Agostino, Andréa Inez
da Silva, Cauê Marcel Brandão, Janete Aparecida Barão e
Laura Maria Cunha
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente
vício
na
assembleia
condominial, julga-se improcedente a
demanda
anulatória
promovida
por
condôminos.
Condomínio apela (fls. 496/508) da
respeitável sentença (fls. 488/493) que acolheu demanda de
condôminos e anulou assembleia condominial. Nega vício
na presidência por representante da administradora, à falta
de “quaisquer objeções” e de condômino que a tanto se
dispusesse ou fosse aclamado, e argumenta com a
concordância dos presentes, também dos autores; com a
ausência de prejuízo; com o decurso de dois anos; com a
expiração do prazo do mandato da síndica eleita e com o
impedimento a nova eleição em decorrência da pandemia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1024432-88.2018.8.26.0114 – Crs 21120e
3
Covid19.
Vieram preparo (fls. 509/510) e resposta
(fls. 514/531).
É o relatório.
A causa do pedido anulatório da
assembleia de 28 de março de 2018 consistiu na 1)
inadimplência da síndica eleita; 2) transferência da
“representação” e das “funções administrativas” sem
aprovação em assembleia; 3) “votação para assinatura
isolada de síndico”, que não foi discutida nem aprovada; 4)
ausência de proposta orçamentária e, na convocação, do
relatório e das contas do síndico; 5) ausência de
apresentação da “pasta de despesas”, “disparada no e-mail
dos
condôminos
às
vésperas;
6)
no
“mínimo
comparecimento”, porque se realizou na véspera de feriado;
7) ausência de poderes de representação de trinta e quatro
condôminos por condômina inadimplente, além da dúvida
sobre a higidez das outorgas e da condição de adimplentes
dos outorgantes; 8) ausência de menção na ata a “quais as
unidades” “se fizeram representar por procurações”; 9)
inadimplência de duas dessas unidades, E/105 e G/305; 10)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1024432-88.2018.8.26.0114 – Crs 21120e
4
ausência de especificação da votação favorável ou contrária
e
de
correspondência
à
lista
de
presença;
11)
intempestividade na comunicação das “deliberações da
assembleia”; 12) eleição de representante da administradora
do condomínio como presidência e 13) ausência de
“transparência necessária na redação da ata”.
2. O ajuizamento da ação em 8 de junho
de 2019, mais de um ano depois da assembleia, já sugeria a
inconsistência da pretensão, mas cumpre examinar cada um
dos fundamentos trazidos pelos autores.
3. Aberta em segunda convocação, a
dispensar quórum mínimo e pouco importa a véspera de
feriado, a assembleia (fls. 69/72, 75/77, 269/271) contou
com lista de presença, que integra a ata (fls. 78/87 e
272/281).
A inadimplência da condômina da
unidade “A107”, não da “A507”, “Andreia Heitor” (fls. 176
e 257), que não consta da lista (fls. 78 e 272) e que recebeu
45 procurações (fls. 282/326), não 34, impedia-a de votar
em nome próprio, não de representar os outorgantes e de em
nome deles votar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1024432-88.2018.8.26.0114 – Crs 21120e
5
A de condôminos de duas unidades,
E/105 e G/305 (fls. 176/178), foi objeto de acordo (fls.
179/181), novação que extingue e substitui a dívida anterior
(Código Civil de 2002, art. 360, I) e afasta o impedimento a
votar e a ser votado, a refletir higidez da eleição da síndica.
As contas “foram aprovadas por maioria
dos presentes com 10 votos contrários” e a eleição “por
maioria dos presentes com 47 votos”, com atribuição de
“conta bancária isoladamente”, constou da ata.
A “pasta de despesas correspondente a
fevereiro/2018”
não
constitui
elemento
essencial
à
assembleia e o ter sido “disparada no e-mail dos
condôminos às vésperas” tampouco a afeta, como a remessa
de sua cópia poucos dias depois dos oito estabelecidos.
A autorização da síndica ao ex-síndico,
no período de transição, para prestar informação e para
encaminhar documento a condômino (fls. 113/115), também
não e nada obstava à colaboração.
Por fim e a despeito de regra da
convenção (fl. 102, art. 11, § 1o), a mera presidência do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1024432-88.2018.8.26.0114 – Crs 21120e
6
por representante da administradora não acarretou prejuízo,
ponto em que convém lembrar que a terceiro que não seja
condomínio se admite mais, a eleição a síndico (Código
Civil de 2002, art. 1347).
4. Em suma e para não se falar no
decurso do tempo e no encerramento do mandato da eleita,
nada vicia a assembleia e, em consequência, julga-se
improcedente a demanda anulatória.
Condenam-se os autores ao pagamento
das custas e, cada qual deles, ao de honorários de
sucumbência de duzentos reais, dois mil reais no total.
5.
Pelas
razões
expostas,
dá-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator